Tribunal: TJDFT
Processo: 0725090-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725090-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 0704502-41.2025.8.07.0018) deflagrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do respectivo curso processual, ao fundamento de que a controvérsia, germinada nos autos da ação coletiva no 15106/93 (PJe n° 0000805- 28.1993.8.07.0001), estaria abrangida pelo Tema Repetitivo n.o 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, cuja afetação determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria. A parte agravante sustenta, em suma, que o caso concreto não se enquadra nos contornos da controvérsia repetitiva, pois “a hipótese dos autos não se enquadra no Tema 1169/STJ, uma vez que o título executivo é líquido, contendo todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos, e, portanto, o débito pode ser apurado por simples operação aritmética, nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC”. Em razão disso, deve ser afastada a aplicação do Tema 1.169/STJ, uma vez que a mensuração do valor devido já se encontra definida. Ademais, informa que o princípio da efetividade da tutela jurisdicional está sendo violado, e assina que repousa urgência na liberação do valor, haja vista que a parte exequente é aposentada e depende dos valores para auxiliar em sua subsistência. O agravante está sob o pálio da gratuidade de justiça que lhe foi concedida na instância de origem. (ID 237829435, autos de origem) Relatado. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), sendo indispensável, ademais, a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relatado, a controvérsia recursal se restringe à possibilidade de sobrestamento processual ante o Tema 1.169/STJ, que possui a seguinte discussão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos." No caso, observa-se situação fática e jurídica que se distingue da hipótese paradigmática afetada à sistemática de recursos repetitivos, o que justifica o afastamento do sobrestamento com base no instituto do distinguishing, nos termos do art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, sabe-se que o Código de Processo Civil, prevê em seu art. 509, §2o, que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Há de se ressaltar, que no caso dos autos, o agravante busca apenas a mensuração do valor devido, de modo que os demais elementos, quais sejam, o dever de reparar o dano e a titularidade do direito, já foram definidos na sentença exequenda. Ademais, o c. STJ já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer sem que seja necessária a prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre no caso dos autos. A saber: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.247.150/PR sob o regime dos recursos especiais repetitivos, não tratou da necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva, mas, tão somente, do não cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 ao pedido de cumprimento individual do título executivo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROSCÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação coletiva em fase de cumprimento provisório de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.005.866/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) (Grifou-se). No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO E DE PRESCRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. O processo de cumprimento individual de sentença em questão, não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos que envolvem a necessidade de liquidação prévia do título judicial coletivo. Considerando que para apuração do crédito exequendo não exigem dados complexos, mas meros cálculos aritméticos. 2. Consoante à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no julgamento do denominado Tema 28, a expedição de precatório e de RPV de parcela incontroversa é possível quando o respetivo valor encontra acobertado pelo trânsito e julgado do provimento judicial. Situação que não se enquadra o cumprimento individual de sentença coletiva de origem, no qual se discutem os índices remuneratórios do crédito e a ocorrência da prescrição da pretensão executória. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (Acórdão 1744253, 07126385220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito (liquidação c/c cumprimento de sentença) em atenção à determinação do c. STJ para o Tema n. 1.169, em que se busca o prosseguimento da fase de liquidação. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, a sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto a sentença coletiva que se visa executar não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do quantum debeatur. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1741710, 07199152220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Nesse contexto, observa-se que a parte agravante acostou à petição exordial planilha demonstrativa dos valores que entende devidos (ID 233685533, autos de origem), circunstância que caracteriza hipótese de apuração do valor exequendo por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação, razão pela qual a decisão que sobrestou o feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do c. STJ deve ser reformada. Outrossim, repise-se que a manutenção da decisão recorrida ensejará a paralisação da marcha processual e, por conseguinte, comprometerá os princípios da celeridade e da efetividade jurisdicional, uma vez que a demanda poderá arrastar-se no tempo de forma injustificada, postergando a satisfação integral do crédito reconhecido. Diante disso, revela-se presente o risco de dano processual e o comprometimento do resultado útil da demanda, circunstâncias que justificam a concessão da tutela de urgência postulada. Forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar o imediato prosseguimento do feito de cumprimento individual da sentença coletiva, afastando-se a ordem de sobrestamento determinada pelo juízo de origem, ante a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ ao caso concreto. Comunique-se com urgência ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentação de contraminuta no prazo legal, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 27 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator